Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE ESTELIONATO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama contra o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos do processo no 0712791-39.2024.8.07.0004, sob o argumento de que o acusado responde por fatos semelhantes (crime de estelionato) em ações penais que tramitam na Vara Criminal de Sobradinho, com pluralidade de vítimas, sendo a distribuição anterior à destes autos (0711438-55.2024.8.07.0006 e 0703706-23.2024.8.07.0006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo possui competência para processar e julgar a presente ação penal, considerando o domicílio da vítima e a existência de ações penais conexas já em trâmite perante o juízo de Sobradinho; e, (ii) estabelecer se a prevenção deve prevalecer como critério de fixação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 14.155/2021, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando cometidos por meio de transferência de valores, a competência se fixa, como regra, no domicílio da vítima. Entretanto, o mesmo dispositivo legal prevê que, em se tratando de pluralidade de vítimas com residências em locais distintos, a competência será firmada pela prevenção.
4. No caso concreto, embora a vítima mencionada na denúncia resida no Gama/DF, fato que em tese atrairia a competência territorial para as Varas Criminais daquela circunscrição, verifica-se que há outras ações penais contra o mesmo acusado, tramitando perante o Juízo de Sobradinho, envolvendo condutas semelhantes praticadas com o mesmo modus operandi, em prejuízo de outras vítimas.

5. A situação caracteriza hipótese de conexão subjetiva (mesma autoria) e objetiva (fatos da mesma natureza), em que a prevenção deve prevalecer como critério de fixação da competência.
6. A concentração dos feitos sob a responsabilidade de um único juízo revela-se medida não apenas legal, mas também funcionalmente adequada, porque assegura a racionalização da atividade jurisdicional, facilita a produção probatória e previne decisões conflitantes.
7. O princípio da economia processual, somado ao da unidade da jurisdição e à coerência decisória, recomenda a reunião dos processos correlatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarada a competência do juízo suscitado, Juízo da Vara Criminal de Sobradinho.

Dispositivos legais mencionados: CPP, art. 70, § 4o; CP, art. 171, § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0718883-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1415706, 07034792220228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 19.04.2022.